Tribunal: STF
Processo: HC 216839
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outros, em favor de Marcos Neves de Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu a ordem em partes nos autos do HC 748.805 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal que majorou a reprimenda para 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    A ordem foi parcialmente concedida nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE POSSUI CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFASTAR O REDUTOR ESPECIAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O REGIME FECHADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM PARTE”. (eDOC 9)



    Nesta Corte o impetrante requere o abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da reprimenda por restritivas de direito.



    Esse writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 205.818/SP. (eDOC 11)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2 . Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ser o caso.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao realizar nova dosimetria da pena, consignou o seguinte:



    “Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena do Paciente.



    Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada pelo Tribunal a quo: 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa (fl. 54).



    Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida a sanção intermediária de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.



    Na terceira fase, reconheço a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), alcançando a reprimenda de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dais-multa. Presente, ainda, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto), de modo que a sanção fica definitivamente estabelecida em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, além de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, no mínimo legal”. (eDOC 9)



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, sobretudo porque foi aplicada a minorante descria no art. 33, § 4º da Lei de Droga na fração de 1/6.



    Ademais, quanto ao regime de cumprimento de pena, cumpre registrar que, nos autos do HC 205.818/SP, já concedi a ordem para o semiaberto, de modo que não verifico ilegalidade a corrigir.



    Para tanto assentei:



    “Ante o exposto, concedo a ordem , de ofício, do presente habeas corpus para, mantida a condenação e seus efeitos, fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de Marcos Neves de Oliveira (Processo n. 1500050-59.2021.8.26.0569), bem como revogar a prisão preventiva , se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP, a ser determinadas motivadamente pelo juízo de origem”.



    Desse modo, a decisão proferida pelo STJ atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Comunique-se, com urgência, ao STJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente